Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700791-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS DE CASTRO REYS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO SAFRA S A, BANCO CSF S/A, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0717686-71.2023.8.07.0006 – id 183085695) que, em demanda de repactuação de dívida, indeferiu a gratuidade de justiça, considerando o contracheque apresentado, e o intimou para recolher as custas processuais, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção. Alega, em suma, que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo, salientando que, os rendimentos mensais é inferior a três salários-mínimos, além de o próprio objeto da demanda (superendividamento) atestar sua hipossuficiência Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O documento id 54877539 revela ganho líquido mensal do agravante, relativo ao mês de outubro/23, de R$ 4.198,18, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR